Tribunal: TJDFT
Processo: 0002969-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DELITO DE ESTUPRO. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO SANADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria no que tange ao delito de estupro, sob a ótica da violência doméstica.

2. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais quanto ao delito de estupro, não há se falar em omissões, contradições e obscuridades, notadamente quando o intuito dos embargantes é obter o reexame das questões postas.

3. Não padecendo o aresto embargado dos vícios enumerados no artigo 619 do CPP, a consequência é a rejeição dos declaratórios, neste ponto.

4. Reformada a r. sentença absolutória, que não tem o condão de interromper o prazo prescricional, e tomando por base a pena em concreto fixada, inferior a 1 (um) ano, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça (art. 107, inciso IV, do Código Penal). Padecendo o acórdão embargado de omissão neste ponto e tratando-se de matéria de ordem pública, os declaratórios devem ser parcialmente acolhidos para sanar o vício apontado e integrar o julgado.

5. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.